Tribunal: TJDFT
Processo: 0702760-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. DIREITOS DA PERSONALIDADE. AÇÃO DE DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA. RETIRADA DE CIRCULAÇÃO. PUBLICAÇÕES. PROCESSO DE AUDITORIA SOFRIDO PELO AUTOR. PROIBIÇÃO DE NOVAS PUBLICAÇÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COGNIÇÃO LIMITADA.
1. Precisar se houve violação a atributos da personalidade do agravante, pela publicação de reportagens nos sítios eletrônicos das agravadas acerca da demissão do recorrente, em razão de “procedimento interno sofrido na Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI”, é questão cuja definição se mostra recomendável seja objeto de instrução nos autos de origem.
2. No caso em análise, em que pese a relevância dos argumentos apresentados pelo recorrente de que “houve abuso no exercício da liberdade de expressão, considerando a ausência de cuidado na propagação das informações que provocaram impacto direto no direito a personalidade do Agravante”, este não logrou êxito, neste momento processual, em comprovar a probabilidade de seu direito através dos documentos juntados.
3. O deslinde da controvérsia requer extensa dilação probatória, não se compatibilizando com esta espécie recursal de cognição limitada.
4. Recurso não provido.